Tribunal: STF
Processo: HC 73588
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Ação penal contra Prefeito.
Decreto-lei nº 201/1967. 3. Denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça.
4. Habeas Corpus em que se alega a existência de leis
municipais autorizando os atos praticados pelo Prefeito e tidos por
ilícitos na denúncia. 5. O procedimento criminal, em nenhum
instante, teve em conta a existência da legislação invocada. Matéria
não considerada no recebimento da denúncia. 6. Hipótese em que o
habeas corpus deve ser, originariamente, conhecido e julgado pelo
Tribunal de Justiça, na linha de jurisprudência de ambas as Turmas
do STF. 7. Habeas Corpus não conhecido, determinando-se a devolução
dos autos à Corte de origem, para que decida como entender de
direito.